Tribunal: TJPA
Processo: 0023115-08.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023115-08.2015.8.14.0051

APELANTE/APELADO: RAIANE CONCEICAO DA MOTA FIGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ACÓRDÃO nº.:

APELAÇÃO CRIMINAL:
0023115-08.2015.8.14.0051
.

APELANTE:
RAIANE CONCEIÇÃO DA MOTA FIGUEIRA
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr.
GERALDO DE MENDONCA ROCHA
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO – ART. 16 DA LEI Nº. 10.826/2003 – PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO – REJEITADA – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDENTE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 14. DA LEI Nº. 10.826/2003 -

LEI MAIS BENÉFICA -
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DESCLASSIFICAÇÃO E PRESCRIÇÃO DECLARADAS DE OFÍCIO.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO – REJEITADA -
A alegação de violação de domicílio não merece acolhimento, tendo em vista que o ingresso em domicílio sem mandado judicial, em caso de flagrante delito é constitucionalmente permitido, especialmente, em situações como no delito em questão, posse ilegal de arma, em que o crime é permanente, se prolongando no tempo, o que por si só, justifica a entrada dos policiais no domicílio da acusada, sem a necessidade de mandado judicial.

2.

Portanto, não há que se falar em nulidade por violação ao art. 5ª, inciso XI da CF, o qual se refere a inviolabilidade domiciliar, mas também estabelece as exceções, dentre as quais o presente caso se enquadra, situação de flagrante delito.

3.

Desta forma é pacifico na jurisprudência que em situações de crimes permanentes, é desnecessário o mandado de busca e apreensão autorizando a entrada da polícia em residência, para que cessem a atividade criminosa.

4.

PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDENTE -
Não merece prosperar, posto que é evidente nos autos a materialidade delitiva, a qual resta comprovada através do auto de apresentação e apreensão, bem como pelo laudo de balística realizado na arma de fogo encontrada na residência da apelante, segundo o qual, o artefato apresentava perfeitas condições de funcionamento, bem como vestígios de disparos anteriores.

5.

A autoria delitiva pode ser verificada através dos depoimentos testemunhais, os quais são uníssonos em afirmar que a arma foi encontrada na residência da apelante e seu companheiro.

6.

Os depoimentos testemunhais prestados por policiais que efetuaram as diligencias possui valor probatório e valor considerável, especialmente quando não existem nos autos motivos que gerem dúvidas.

7.

Portanto, conforme se observa, resta evidente que a arma foi encontrada na residência da apelante e seu companheiro, restando caracterizado o delito descrito no art. 16 da Lei nº. 10.826/2003.

8.

DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 14. DA LEI Nº. 10.826/2003 -

LEI MAIS BENÉFICA -
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS -
a arma encontrada na residência da apelante é uma
arma de fogo de porte, curta, tipo pistola, marca Imbel, modelo .40 GC MD2 A 2, número de série 01113.

9.

A época dos fatos, a norma que regulamentava os produtos controlados (Decreto nº 3.665/2000, art. 16, III), classificava como de uso restrito as armas de fogo .40.

10.

Entretanto, com o advento do decreto n. 9.847/2019, não mais se enquadra no conceito de uso restrito a arma apreendida com os apelantes, qual seja,
.40 S&W.
Assim, a partir da publicação do Decreto n. 9.847/2019, passou-se a considerar como arma de fogo de uso permitido, entre outras, as semiautomáticas ou de repetição que fossem de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum,
não atingisse
, na saída do cano de prova,
energia cinética superior a 1.200 líbras-pé ou 1.620 joules.
Desta forma, a arma de fogo tipo pistola, calibre .40 é atualmente considerada como de “uso permitido”.

11.

Assim sendo, no presente caso, aplica-se a garantia fundamental prevista no art. 5º, XL, da Constituição Federal, segundo a qual: “a lei penal não retroagirá,
salvo para beneficiar o réu”.

12.

Portanto, em observância a
novatio in mellius,
é imperioso reconhecer, de ofício, a desclassificação do delito imputado aos apelantes para o previsto no art. 14 da Lei n° 10.826/2003 (Porte ilegal de arma de fogo de
uso permitido
).

13.

Por todo o exposto, impositiva a desclassificação, de ofício, do crime capitulado no art. 16,
caput,
para o tipificado no art. 14 da Lei n° 10.826/03.

14.

Assim, considerando que a desclassificação, impõe-se a realização de nova dosimetria, contudo, observa-se que o Magistrado
a quo
, ao analisar as circunstâncias do art. 59 do CP, aplicou a pena-base no mínimo legal, em razão da ausência de circunstâncias judicias desfavoráveis, a qual deve ser mantida, agora com relação ao delito tipificado no art. 14 da Lei nº. 10.826/03.

15.

Desta forma, fixo a pena-base em
02 anos de reclusão e 10 dias-multa, a qual torna-se definitiva
ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou diminuição da pena.

16.

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA -
Com a desclassificação do crime e a consequente redução da pena, verifico a necessidade de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em concreto com relação a apelante.

17.

A sentença condenatória foi publicada em
02.10.2017.

18.

Nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

19.

No caso em tela, uma vez que a pena aplicada após a desclassificação não excede a 02 (dois) anos, a prescrição se dá em
04 (quatro) anos
, nos termos do inciso V do art. 109 do Código Penal.

20.

Assim, verifica-se que entre dia da publicação da sentença (ocorrida no dia 02.10.2017) até o presente momento, transcorreram
mais de 04 (dois) anos.

21.

Por todo o exposto, reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva da apelante
RAIANE CONCEICAO DA MOTA FIGUEIRA
, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

22.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DESCLASSIFICAÇÃO E PRESCRIÇÃO DECLARADAS DE OFÍCIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conheço do recurso e nego-lhe provimento, porém, de ofício, reconhece a desclassificação do crime e prescrição da pretensão punitiva,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela
Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL:
0023115-08.2015.8.14.0051
.

APELANTE:
RAIANE CONCEIÇÃO DA MOTA FIGUEIRA
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr.
GERALDO DE MENDONCA ROCHA
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R E L A T Ó R I O

RAIANE CONCEIÇÃO DA MOTA FIGUEIRA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 16, caput da Lei nº. 10.826/2003, aplicando-lhe a pena de
03 (sete) anos de reclusão e 60 dias-multa
, a qual foi substituída por duas restritivas de direito, sendo uma prestação pecuniária convertida em 05 cestas básicas no valor individual de 1⁄2 salário mínimo e prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas.

Narra a peça acusatória que no dia 16.07.2015, na Rua Angélica, nº. 902, bairro Jardim Santarém, os denunciados FLAVIO DE SOUSA LESSA e RAIANE CONCEIÇÃO DA MOTA FIGUEIRA foram flagrados, tendo em deposito para fins de comercialização, 19 trouxas pequenas contendo a droga aparentada “cocaína”, tudo sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão e laudo de constatação.

Relata ainda que na mesma circunstância de dia, hora e local, foi apreendido na residência dos denunciados 01 arma de fogo, tipo pistola, marca INBEL, calibre .40, além de 08 munições intactas, as quais não possuíam autorização e estavam em desacordo com determinação legal.

Informa que após receberem notícias de que o indivíduo de alcunha “COE” estaria envolvido na prática de crimes de tráfico de drogas e roubos na cidade, policiais militares diligenciaram até a residência do mesmo e ao chegarem ao local, observaram o indivíduo “COE” chegar em uma motocicleta juntamente com sua companheira Raiane da Conceição da Mota Figueira, momento em que houve a abordagem do casal.

Ato contínuo, a polícia adentrou no imóvel juntamente com os denunciados e, em revista, encontraram 19 trouxinhas de plástico acondicionado substância semelhante à pasta base de cocaína, além de 01 arma, calibre .40, marca INBEL e 08 munições intactas, tudo conforme aponta o laudo toxicológico de constatação de entorpecentes.

Enfatiza que em revista pessoal nos denunciados, foi encontrando na carteira de Flávio a quantia de R$ 235,00, oportunidade que este confessou a propriedade da droga e da arma, e afirmou ser envolvido com tráfico de drogas, acrescentando ainda que possuía outras armas de fogo, a qual havia alugado dias atrás, mas negou qualquer envolvimento de Raiane nas práticas criminosas.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade, ofereceu denúncia contra RAIANE CONCEIÇÃO DA MOTA FIGUEIRA E FLÁVIA DE SOUSA LESSA pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 33,
caput
da lei nº. 11.343/06 e art. 16,
caput
DA Lei nº. 10.826/03 c/c art. 29 do CP, todos em concurso material, nos moldes do art. 69 do CP.

A denúncia foi recebida em 17.09.2015, conforme se observa no ID 5495038.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, ID 5495043, a qual julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar a apelante RAIANE CONCEIÇÃO DA MOTA FIGUEIRA pelo crime descrito no art.16, caput da lei nº. 10.826/2003, absolvendo-a do delito descrito no art. 33 da lei nº 11.343/2006. A sentença também condenou o réu FLÁVIO DE SOUSA LESSA como incurso nos crimes descritos nos art. 28 da lei nº. 11.343/2006 e art. 16, caput da lei nº. 10.826/2003.

Inconformada com a sentença, a apelante

RAIANE CONCEIÇÃO DA MOTA FIGUEIRA
,
através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, com fulcro no art. 593, I do CPP. (ID 5495044)

A Defensoria Pública verificando que a apelante tem advogado particular habilitado nos autos requereu a desistência do recurso interposto. (ID 5495045)

O pedido de desistência foi homologado e foi determinada a intimação pessoal da parte.

De acordo com certidão constante do ID 5495046, a apelante foi intimada e informou querer apelar, porém não tem condições de arcar com advogado particular, requerendo, portanto, o patrocínio da defensoria pública.

O pleito foi acolhido e determinada a apresentação de razoes do recurso.

A Defensoria Pública apresentou razões recursais, ID 5495046, pugnando, preliminarmente, a nulidade em razão da obtenção de prova por meio ilícito, por ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio. No mérito, aduz a insuficiência de provas para condenação da apelante pela prática do crie descrito no art. 16 da Lei nº. 10.826/2003, pelo que pleiteia a absolvição da apelante.

A decisão transitou livremente em julgado com relação ao réu FLÁVIO DE SOUSA LESSA. (ID 5495046)

Em contrarrazões, ID. 5495046, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso, para manutenção da sentença combatida.

A Procuradoria de Justiça, ID 5495048, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

VOTO

APELAÇÃO CRIMINAL:
0023115-08.2015.8.14.0051
.

APELANTE:
RAIANE CONCEIÇÃO DA MOTA FIGUEIRA
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr.
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PRELIMINAR – NULIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

A defesa sustenta a nulidade do processo, considerando que a operação policial foi realizada ao arrepio da lei, com
violação de domicílio
.

A alegação de violação de domicílio não merece acolhimento, tendo em vista que o ingresso em domicílio sem mandado judicial, em caso de flagrante delito é constitucionalmente permitido, especialmente, em situações como no delito em questão, posse ilegal de arma, em que o crime é permanente, se prolongando no tempo, o que por si só, justifica a entrada dos policiais no domicílio da acusada, sem a necessidade de mandado judicial.

Portanto, não há que se falar em nulidade por violação ao art. 5ª, inciso XI da CF, o qual se refere a inviolabilidade domiciliar, mas também estabelece as exceções, dentre as quais o presente caso se enquadra, situação de flagrante delito.

Desta forma é pacifico na jurisprudência que em situações de crimes permanentes, é desnecessário o mandado de busca e apreensão autorizando a entrada da polícia em residência, para que cessem a atividade criminosa.

“1. Não caracteriza violação de domicílio o ingresso em residência, ainda que não autorizado, a qualquer hora do dia e da noite, para efetuar prisão em flagrante de crime permanente sobre o qual pairam indicativos seguros de sua prática.”
Acórdão 1290791
, 07443800320208070000, Relator: JESUINO RISSATO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 18/10/2020.

Assim, a preliminar segue rejeitada, vez que resta plenamente comprovado que a apelante encontrava-se em estado de flagrante, o que se enquadra perfeitamente na exceção prevista constitucionalmente, portanto, desnecessário mandado judicial para a realização de busca policial no domicílio utilizado para a prática de crimes.

MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas para a condenação.

O pleito absolutório não merece prosperar, posto que é evidente nos autos a materialidade delitiva, a qual resta comprovada através do auto de apresentação e apreensão, bem como pelo laudo de balística realizado na arma de fogo encontrada na residência da apelante, segundo o qual, o artefato apresentava perfeitas condições de funcionamento, bem como vestígios de disparos anteriores.

A autoria delitiva pode ser verificada através dos depoimentos testemunhais, os quais são uníssonos em afirmar que a arma foi encontrada na residência da apelante e seu companheiro.

A testemunha JOSÍRES FERREIRA NOGUEIRA afirmou:

“
(...) Que ao ser perguntado sobre os assaltos, o mesmo negou que os tenha praticado, mas que fornecia as armas para tais práticas; Que as armas estariam na casa da mãe do acusado (Flávio) Que em uma busca onde o acusado (companheiro da apelante) residia, foi encontrada uma pistola”.

A testemunha RAIMUNDO ALMEIDA DA SILVA:

“(...) Que participou da diligencia na residência dos acusados; Que tomaram conhecimento de que o acusado fornecia armas para assaltos que ocorriam na cidade; Que ao adentrar a casa do acusado, foi feita busca; Que em tal busca foram encontradas drogas e arma; Que o acusado confessou que fornecia armas para assaltos e que era viciado em drogas.”

A testemunha BENEDITO PERORA DA SILVA declarou:

“(...) Que é dono da vila; que não tinha nenhum vínculo afetivo com os acusados, que nunca percebeu nenhuma atitude suspeita dos acusados; Que autorizou a entrada dos policiais na vila; Que os policiais adentraram a casa dos acusados e apreenderam alguns objetos”.

Os depoimentos testemunhais prestados por policiais que efetuaram as diligencias possui valor probatório e valor considerável, especialmente quando não existem nos autos motivos que gerem dúvidas.

Portanto, conforme se observa, resta evidente que a arma foi encontrada na residência da apelante e seu companheiro, restando caracterizado o delito descrito no art. 16 da Lei nº. 10.826/2003.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DESCRITO NO ART.
14 DA LEI N° 10.826/2003.

Ocorre, porém, que a arma encontrada na residência da apelante é uma
arma de fogo de porte, curta, tipo pistola, marca Imbel, modelo .40 GC MD2 A 2, número de série 01113.

A época dos fatos, a norma que regulamentava os produtos controlados (Decreto nº 3.665/2000, art. 16, III), classificava como de uso restrito as armas de fogo .40 S&W
, in verbis:

Art. 16. São de uso restrito:

(...)

III - armas de fogo curtas, cuja munição comum tenha, na saída do cano, energia superior a (trezentas libras-pé ou quatrocentos e sete Joules e suas munições, como por exemplo, os calibres .357 Magnum, 9 Luger, .38 Super Auto,
.40 S&W,
.44 SPL, .44 Magnum, .45 Colt e .45 Auto;

Entretanto, com o advento do decreto n. 9.847/2019, não mais se enquadra no conceito de uso restrito a arma apreendida com os apelantes, qual seja,
.40 S&W.
Assim, a partir da publicação do Decreto n. 9.847/2019, passou-se a considerar como arma de fogo de uso permitido, entre outras, as semiautomáticas ou de repetição que fossem de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum,
não atingisse
, na saída do cano de prova,
energia cinética superior a 1.200 líbras-pé ou 1.620 joules.
Desta forma, a arma de fogo tipo pistola, calibre .40 é atualmente considerada como de “uso permitido”.

Assim sendo, no presente caso, aplica-se a garantia fundamental prevista no art. 5º, XL, da Constituição Federal, segundo a qual: “a lei penal não retroagirá,
salvo para beneficiar o réu”.

Portanto, em observância a
novatio in mellius,
é imperioso reconhecer, de ofício, a desclassificação do delito imputado aos apelantes para o previsto no art. 14 da Lei n° 10.826/2003 (Porte ilegal de arma de fogo de
uso permitido
).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06) E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/03). PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE AGRESSÕES POR PARTE DOS POLICIAIS. TROCA DE TIROS ENTRE OS TRAFICANTES E A POLÍCIA A DEMONSTRAR A ATUAÇÃO LÍCITA DOS POLICIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELO COMETIMENTO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO, ALÉM DE O CONTEXTO FÁTICO NÃO AUTORIZAR (APREENSÃO DE DROGAS E TROCA DE TIROS). DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I Eventual fato de o Acusado ter sido atingido durante a troca de tiros que participava, não deslegitima a conduta dos Policiais, muito menos torna o flagrante ilegal. II - A quantidade e a forma em que a droga foi apreendida autorizam a concluir pela ocorrência do tráfico ilícito de entorpecente, não sendo possível, portanto, a absolvição. III Apesar de desnecessária a comprovação da lesividade da conduta, pois os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são de mera conduta e de perigo abstrato, esta restou demonstrada diante das particularidades do caso concreto, consistentes na apreensão de drogas juntamente com as munições, bem como na participação do Acusado na troca de tiros com a Polícia, não se podendo, portanto, falar em absolvição.
IV - Verifica-se dos autos que a parte foi condenada pelo porte irregular de munições de uso restrito, em virtude de ter em depósito munições calibre .40 S&W e 9mm, todavia, estas passaram a serem classificadas como de uso permitido, por força dos Decretos 9.785/2019, 9.847/2019, 10.628/21 e 10.630/20, sendo imperiosa assim a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 14 da Lei n.10.826/2003, com o consequente redimensionamento da dosimetria.

(TJ-BA - APL: 05196664820198050001, Relator: NAGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 13/08/2021)

Por todo o exposto, impositiva a desclassificação, de ofício, do crime capitulado no art. 16,
caput,
para o tipificado no art. 14 da Lei n° 10.826/03.

Assim, considerando que a desclassificação, impõe-se a realização de nova dosimetria, contudo, observa-se que o Magistrado
a quo
, ao analisar as circunstâncias do art. 59 do CP, aplicou a pena-base no mínimo legal, em razão da ausência de circunstâncias judicias desfavoráveis, a qual deve ser mantida, agora com relação ao delito tipificado no art. 14 da Lei nº. 10.826/03.

Desta forma, fixo a pena-base em
02 anos de reclusão e 10 dias-multa, a qual torna-se definitiva
ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou diminuição da pena.

PRESCRIÇÃO.

Com a desclassificação do crime e a consequente redução da pena, verifico a necessidade de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em concreto com relação a apelante.

A sentença condenatória foi publicada em
02.10.2017.

Nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

No caso em tela, uma vez que a pena aplicada após a desclassificação não excede a 02 (dois) anos, a prescrição se dá em
04 (quatro) anos
, nos termos do inciso V do art. 109 do Código Penal.

Assim, verifica-se que entre dia da publicação da sentença (ocorrida no dia 02.10.2017) até o presente momento, transcorreram
mais de 04 (dois) anos.

Por todo o exposto, reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva da apelante
RAIANE CONCEIÇÃO DA MOTA FIGUEIRA
, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, porém, de ofício, procedo a desclassificação para o delito descrito no art. 14 da lei nº.
10.826/03, reduzindo, consequentemente a pena e, também de ofício, reconheço a prescrição da pretensão punitiva com relação a apelante
RAIANE CONCEIÇÃO DA MOTA FIGUEIRA
, nos termos do art. 109, V, do Código Penal

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2021